Tribunal: TCU
Processo: 013.167/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão a qual julgou irregulares as contas, condenando a empresa recorrente solidariamente com o responsável ao pagamento de débito, e, individualmente, em multa em virtude da omissão no dever de prestar contas do convênio destinado à construção de 43 escolas em localidades indígenas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Lúcia Nogueira Garcia, representante legal da Construtora Vila Velha Ltda., em face do Acórdão 821/2019-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), o qual julgou irregulares as presentes contas, condenando a empresa recorrente solidariamente com o responsável Juscelino Otero Gonçalves ao pagamento de débito, e, individualmente, em multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Construtora Vila Velha Ltda. (CNPJ 02.793.076/0001-47), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 821/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, à Recorrente, à Procuradoria da República do Estado do Amazonas e aos demais interessados.